Tribunal: TJDFT
Processo: 0705795-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE CONDIÇÃO PARA O LEVANTAMENTO DE VALOR BLOQUEADO. TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSOS. POSSIBILIDADE NO CASO EM CONCRETO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Primeiramente, ao compulsar os autos, verifica-se que dois agravos de instrumentos, ainda se encontram em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (ID 70523806). Uma vez que tais recursos tratam de temas que, caso providos, serão capazes de alterar o atual cenário processual deste cumprimento de sentença, não merece reproche a decisão que decidiu pela manutenção da condição da ocorrência do trânsito em julgado das irresignações apresentadas na Corte Superior de Justiça para o levantamento dos valores.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.